Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705117-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO AGRAVADO: NUBIA REJANE SANTANA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719926-24.2018.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de NÚBIA REJANE SANTANA, acolheu impugnação da Devedora, ora Agravada, à penhora do imóvel denominado apartamento n.o 203, do bloco Q, da SQN 403, Brasília-DF, sob o fundamento de se tratar de bem de família. Preparo regular (Num. 14742941 e 14742943). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 10 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador